Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LANÇAMENTO DE PARCELAS. INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: declarar quitados os dois empréstimos consignados da autora junto ao requerido, corresponde àqueles com descontos mensais de R$ 65,12 (sessenta e cinco reais e doze centavos) e R$ 46,00 (quarenta e seis reais); determinar que o requerido cesse os descontos de R$ 65,12 (sessenta e cinco reais e doze centavos) e R$ 46,00 (quarenta e seis reais) no contracheque da autora, no prazo de 10 (dez) dias de sua intimação pessoal (via sistema), a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de ressarcimento em dobro das parcelas descontadas de forma indevida, sem prejuízo de multa a ser arbitrada; e condenar o requerido a pagar à autora R$ 7.111,68 (sete mil cento e onze reais e sessenta e oito centavos), referente aos descontos de julho/2020 até setembro/2022, já incluída a dobra, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso de cada parcela. Em suas razões (ID 43196647) a parte ré se insurge quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, por não ter havido má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento da restituição em dobro das referidas parcelas. Contrarrazões apresentadas (ID 43196654).
II - Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
III - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV – Na espécie, a recorrente insurge-se contra a decisão que determinou a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas da autora, após a quitação antecipada do contrato celebrado entre as partes. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n. 993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJe: 14/02/2017). Verifica-se que todos os requisitos foram comprovados, ante as tentativas da consumidora, tanto para cancelamento dos descontos indevidos em face da quitação do empréstimo, quanto para reembolso das parcelas já cobradas. Frise-se que o erro justificável só se verifica quando o fornecedor adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida, que ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, mas isso não ficou comprovado nos autos. Aliás, o que ocorreu foi o contrário, porque a recorrida tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não obteve êxito, impondo-se a confirmação da sentença.
V - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
VI - A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei 9.099/95.